Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO ANTERIOR DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. MERA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA ELIDIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação interposta por servidores públicos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, determinando o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, após terem suportado as despesas processuais no transcurso regular do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça possui finalidade específica de tutelar o direito constitucional de acesso à justiça para pessoas que não dispõem de recursos financeiros para custear os encargos processuais, sendo a análise feita em concreto em cada caso específico.
4. A mera alegação de insuficiência de recursos, embora gere presunção relativa de hipossuficiência, pode ser elidida quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade contributiva.
5. O recolhimento anterior das custas processuais sem qualquer questionamento sobre dificuldades econômicas constitui elemento objetivo que demonstra a capacidade de arcar com os encargos processuais.
6. Os agravantes possuem vínculos empregatícios estáveis, com remuneração regular, não sendo demonstrada qualquer circunstância extraordinária e superveniente que caracterize a insuficiência de recursos para se pretender a gratuidade de justiça.
7. As resoluções e notas técnicas, embora representem direcionamentos importantes para a atividade judicante, não possuem caráter impositivo que impeça a livre valoração da prova pelo magistrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção relativa de hipossuficiência decorrente da mera alegação de insuficiência de recursos pode ser elidida quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade contributiva, como vínculos empregatícios estáveis e recolhimento anterior de custas sem questionamento. 2. O recolhimento anterior das custas processuais sem alegação de dificuldades econômicas constitui elemento objetivo demonstrativo da capacidade de arcar com encargos processuais. 3. A concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada em concreto, considerando-se a situação econômica específica de cada caso.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3o.